Tribunal: TJMT
Processo: 1036034-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036034-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Caução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), REIT SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 13.349.677/0001-81 (EMBARGADO), LAURA MENDES BUMACHAR - CPF: 070.508.617-82 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO - CPF: 319.089.808-18 (ADVOGADO), FAICAL CAIS FILHO - CPF: 403.729.278-58 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo réu/embargante,
confirmando o acerto da decisão que, diante da não localização do soja alienado fiduciariamente à autora para cumprimento da liminar de busca e apreensão, ordenou a intimação do devedor para informar o paradeiro dos grãos alienados fiduciariamente e lhe impôs a obrigação de se abster de comercializá-los,

revogando a decisão anterior que exigiu a prestação de caução para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

6. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
NIVALDO PIVA
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1036034-37.2024.8.11.0000,
oriundo dos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1006433-45.2024.8.11.0045), ajuizada contra o embargante por REIT SECURITIZADORA S.A.,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que, diante da não localização do soja alienado fiduciariamente à autora para cumprimento da liminar de busca e apreensão, ordenou a intimação do réu/agravante/embargante para “
informar o paradeiro dos produtos alienados fiduciariamente à autora, relativos à safra 2023/2024,
(...)
, abstenha-se de alienar os produtos alienados fiduciariamente à autora relativos às safras subsequentes
”, e revogou a decisão anterior que exigiu a prestação de caução para o cumprimento da medida liminar
(cf. Id. nº 292422357).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado,
“
na medida em que deixou de se manifestar sobre argumento expressamente articulado nas razões recursais, consubstanciado na necessidade de prestação de caução como condição para o cumprimento da ordem de busca e apreensão
”, pois, a seu ver, “
omitiu-se na análise quanto da necessidade da manutenção da caução, eis que visa a agravada/embargada a apreensão da produção agrícola produzida pelo embargante até o ano de 2027, a fim de que a embargada possa ressarcir eventuais danos que o recuperando pode vir a sofrer nesse longo período de 3 anos e diversas safras, e o fato de que nos autos há elementos que demonstram a total capacidade financeira do embargado para prestação da caução
”, e, ainda sob esse enfoque, suscita a “
omissão quanto ao artigo 926 do CPC
” porque o acórdão embargado é “
conflitante e incompatível com a jurisprudência deste tribunal
”.

Diz que o julgado também restou omisso quanto à arguição de “
competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio do devedor em soerguimento, inclusive em relação a créditos de natureza extraconcursal
”, asseverando que não se presta a fundamentar a rejeição dessa tese recursal a simples menção de que a questão já foi decidida no julgamento de agravo de instrumento anterior, na medida em que

“
referido recurso encontra-se, à evidência, pendente de julgamento definitivo, circunstância que, por si só, impede que seus fundamentos sejam utilizados como ratio decidendi para o presente caso, notadamente em face da sua instabilidade jurídica,
(e)
, não obstante, embora pareça que tenham os recursos casuísticas parecidas, não se pode perde de vista que entre estes há sutil especificidade que impede e recomenta a mera replicação do entendimento anteriormente firmado no caso em espeque
”.

Alega que, de igual forma, o “
voto condutor do acórdão, ao tratar da questão atinente a abstenção de comercialização do produto alineado fiduciariamente à embargada, novamente
(...)
distanciou-se do enfrentamento das teses e argumentos expostos pelo embargante, passando a fazer referência ao decidido no RAI 1030626-65.2024
”, incorrendo, então, no mesmo erro do acórdão proferido naqueles autos, uma vez que adotada como fundamento trecho de decisão do Juízo recuperacional que “
não guarda pertinência com a situação fática e processual da Embargante, isso porque a decisão mencionada
(...)
refere-se, de modo inequívoco, à apreciação de requerimento formulado especificamente pela empresa Fiagril, o qual diz respeito a obrigação lastreada em título distinto, sem qualquer participação da ora Embargante na formulação, no contraditório ou nos efeitos daquela deliberação
”, e, isso, “
evidencia o grave equívoco de premissa fática, com repercussão direta na conclusão adotada pelo Órgão julgador
”.

Afirma, ainda, que este “
Tribunal incorreu em omissão quanto à análise da necessidade de designação da audiência requerida, nos termos especificamente delineados nas razões do presente recurso,
(já que)
a fundamentação invocada no acórdão recorrido restringiu-se à repetição de entendimento anteriormente proferido em outro feito, ignorando os contornos fáticos e jurídicos singulares suscitados neste recurso
”.

Pede, pois, o
acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridas e sanadas as omissões apontadas (cf. Id. nº 295234871).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 297219886, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
NIVALDO PIVA
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1036034-37.2024.8.11.0000,
oriundo dos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1006433-45.2024.8.11.0045), ajuizada contra o embargante por REIT SECURITIZADORA S.A.,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que, diante da não localização do soja alienado fiduciariamente à autora/embargada para cumprimento da liminar de busca e apreensão, ordenou a intimação do réu/agravante/embargante para “
informar o paradeiro dos produtos alienados fiduciariamente à autora, relativos à safra 2023/2024,
(...)
, abstenha-se de alienar os produtos alienados fiduciariamente à autora relativos às safras subsequentes
”, e, ainda, revogou decisão anterior que condicionou o cumprimento da medida liminar à prestação de caução.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, com finalidade específica e fundamentação vinculada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal nada mais é do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso,
o réu Nivaldo Piva elegeu a hipótese de omissão para fundamentar os presentes declaratórios, alegando, em suma, que o v. acórdão aqui embargado simplesmente foi omisso a respeito de todos os temas que constituíam o mérito recursal, deixando de enfrentar e se manifestar quanto às diversas teses e objeções abordadas no seu agravo de instrumento.

Ocorre que, a menos que, por falha técnica, o voto inserido nos autos não corresponda à hipótese dos autos, consistindo em decisão que tem por objeto processo distinto, o que não corresponde ao presente caso, é bem improvável nos deparamos com um julgamento colegiado que é omisso sobre todo a temática recursal, então, diante de alegação dessa estirpe, o alerta que logo se acende é o de possível adoção de comportamento processual temerário da parte embargante para protelar e tumultuar o bom andamento do processo, e, aqui, sim, voltando os olhos às especificidades desta lide, tem-se a correspondência geométrica entre a hipótese e o caso concreto, eis que
rápida leitura das razões destes declaratórios já revelam o caráter procrastinatório da interposição, porque, sob o pretexto de buscar sanar omissões que supostamente maculam o julgado, mas sem nenhuma sutileza para tentar mascarar a citação meramente retorico do vício (isto é, da omissão), o embargante utiliza esta via recursal somente para externalizar a sua discordância com o raciocínio decisório e desfecho dado à controvérsia recursal, desprezando o didático trabalho decisório desenvolvido no acórdão ao reeditar as mesmíssimas queixas e objeções já apreciadas, examinadas e rejeitadas quando do enfrentamento do mérito recursal, e, isso, na vã tentativa de romper a barreira da impossibilidade de reapreciação da controvérsia recursal por meio dos embargos,
ou seja, forçar esta eg. Câmara Julgadora a proceder novo julgamento da questão, sendo que, no entanto,
o único feito que advém da sua conduta é a demonstração da injustificada e indevida resistência em aceitar e se submeter a decisão foi desfavorável aos seus interesses, e, com isso, repito, protelar e tumultuar o regular caminhar processual, seja deste feito recursal, seja do processo de origem.

Anoto que, em relação à hipótese de omissão prevista no inciso II do artigo 1.022 do CPC, o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, muito menos referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, na realidade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão aqui hostilizado, sendo que, até para bem fundamentar a imposição da multa por interposição de embargos de declaração protelatórios, passo à análise pontual das queixas deduzidas pelo réu/embargante neste momento.

Primeiro
, em relação à alegada omissão acerca da
arguição de “
competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio do devedor em soerguimento
”, se fosse cabível falar em omissão nesse ponto, o caso seria de omissão proposital, deliberada e juridicamente motivada do acórdão embargado, o qual não conheceu da matéria por força dos efeitos da preclusão, uma vez que “
a objeção suscitada pelo réu/agravante acerca da competência exclusiva do Juízo recuperacional para deliberar sobre todo e qualquer ato que atinja o seu patrimônio, ou seja, da incompetência do Juízo a quo, já foi objeto de detida análise e rejeição no julgamento do RAI nº 1030626-65.2024.8.11.0000
”, sendo de um cinismo notável a tese recursal de que, “
embora pareça que tenham os recursos casuísticas parecidas, não se pode perde de vista que entre estes há sutil especificidade que impede e recomenta a mera replicação do entendimento anteriormente firmado no caso em espeque
”, na medida em que a decisão objeto do referenciado RAI
é a que, nos autos de origem, justamente deferiu o pedido liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, sendo que a decisão objeto deste RAI veio em complemento àquele.

Observo, no mais, que
o fato de ainda não ter transitado em julgado o acórdão proferido no

RAI nº 1030626-65.2024.8.11.0000 é irrelevante à conclusão decisória estabelecida no acórdão ora embargado, na medida em que a preclusão também decorre dos efeitos do
princípio da

unirrecorribilidade, sendo que
a lei expressamente veda que a mesma questão seja rediscutida no mesmo processo (CPC, art. 507), obstando, inclusive, por força
dos efeitos da coisa julgada formal
, que o tema seja objeto de nova decisão por parte do julgador nos autos (CPC, art. 505), de modo

que até
mesmo
matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se a
preclusão consumativa
e
pro judicato
sobre todas as questões meritórias já decidas no curso do processo, em respeito à segurança jurídica e aos efeitos emanados da coisa julgada formal, até porque inviável admitir e conhecer de alegações sucessivas relativas à mesma matéria ao alvedrio das partes até o fim do processo.

Segundo
, no que concerne à dita “
omissão quanto à análise da necessidade de designação da audiência requerida, nos termos especificamente delineados nas razões do presente recurso
”, até por uma questão de lógica-jurídica e linearidade das suas decisões, considerando que idêntico requerimento havia sido formulado nos autos do já citado RAI nº 1030626-65.2024.8.11.0000, e, lá, foi apreciado e decidido por esta eg. Câmara em sessão de julgamento ocorrida cerca de 3 meses antes, o acórdão ratificou o entendimento de que “
a providência deve ser dirigida ao Juízo de origem, inexistindo motivo para que a providência seja adotada aqui, em grau recursal, ao invés da instância em que corre o processo
”.

Terceiro
, a respeito da omissão sobre a dispensa/revogação da exigência de caução, o réu/embargante simplesmente ignora e desconsidera a linha de raciocínio traçada no acórdão no sentido de que “
o Decreto-Lei nº 911/1969 é norma especial, a qual, portanto, prevalece sobre a norma geral ditada pelo CPC, que prescreve um rito próprio e especial ao processamento da ação de busca e apreensão, incluindo no que toca aos requisitos necessários à concessão e efetivação da medida liminar, entre os quais não se insere, diante da natureza da própria relação jurídica, a prévia prestação de caução
”, o que, por si só, infirma e torna inócua todo o queixume agora delineado pela parte acerca da necessidade de observância desse ou daquele outro dispositivo do CPC acerca da concessão ou cumprimento da tutela provisória de urgência, além de evidenciar que os julgados mencionados nas razões destes embargos, os quais sequer têm caráter vinculante, não contemplam situação semelhante a destes autos e nem encerram entendimento aplicável à espécie.

Quarto
, no que se refere à “
questão atinente à abstenção de comercialização do produto alineado fiduciariamente
”, a “opinião”, ou, melhor dizendo, a percepção subjetiva do réu/embargante de que, ao “
fazer referência ao decidido no RAI 1030626-65.2024
”, o acórdão embargado incorreu no mesmo erro do acórdão proferido naqueles autos, já que adotada como fundamento trecho de decisão proferida pelo Juízo recuperacional que “
não guarda pertinência com a situação fática e processual do embargante
”, não caracteriza hipótese de omissão ou de erro material (“
grave equívoco de premissa fática
”), até porque, mais uma vez, revela negligente desatenção – ou inaceitável desprezo e descompromisso – com o que restou decidido nos autos, haja vista que, nesse ponto, a menção feita ao acórdão proferido no RAI 1030626-65.2024 foi apenas para assentar que o quadro lá definido “
afasta o alegado risco de a medida inviabilizar completamente a continuidade da atividade desenvolvida pelo réu/agravante, infirmando a tese recursal de que se trata de providência absolutamente inconciliável com o processo de soerguimento
”, sendo rejeitada a impugnação recursal a esse capítulo da decisão de 1º Grau ao fundamento de que, “
considerando que, ao alienar fiduciariamente determinada coisa, acontece a transferência da propriedade (ainda que resolúvel) ao credor, remanescendo nas mãos do devedor fiduciário apenas a sua posse direta, não se mostra equivocada ou irrazoável a ideia de impor a este a obrigação de não vender o que não lhe pertence formalmente, ou seja, de não transferir a propriedade da coisa da qual possui apenas a posse, em especial dentro do contexto do processo em que se discute precisamente o inadimplemento do contrato que goza da garantia por alienação fiduciária, e, ainda, após o pronunciamento do Juízo recuperacional de que os ‘produtos agropecuários’ não se inserem no conceito de bens essenciais
”.

Enfim, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, muito menos a falta de pronunciamento acerca de ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual.

Se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos fatos ou conceitos jurídicos adotados na espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do artigo 1022 do CPC, e, como dito, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, com espeque no 1.026, § 2º, do CPC, condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025